Tribunal: TJDFT
Processo: 0750381-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0750381-96.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRADE MAQUINAS LTDA AGRAVADO: ALVORADA COMERCIO DE MAQUINAS DE COSTURAS UNIPESSOAL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ANDRADE MÁQUINAS LTDA contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em face de ALVORADA COMÉRCIO DE MÁQUINAS DE COSTURAS UNIPESSOAL LTDA: “1. Trata-se de pedido de pesquisa de valores por meio do sistema Sisbajud de forma reiterada. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o grande acervo de processos do Juízo face ao quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta Sisbajud em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que a pesquisa inicial deve ser feita de modo não reiterado, somente sendo possível o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada caso a consulta resulte parcialmente frutífera. Com base nesses argumentos, INDEFIRO a reiteração automática de ordens de bloqueio.” O Agravante sustenta que a pesquisa reiterada é mais eficaz e visa penhorar dinheiro, bem preferencial na ordem do artigo 835 do Código de Processo Civil. Requer a antecipação de tutela recursal para determinar a ordem de bloqueio de ativos financeiros pelo SISBAJUD, na modalidade TEIMOSINHA, e sua confirmação ao final. Preparo recolhido (ID 53805323). É o relatório. Decido. A ferramenta de reiteração automática da ordem de bloqueio de ativos financeiros foi idealizada para emprestar maior efetividade ao SISBAJUD, não havendo, em princípio, fundamento plausível para recusar a sua utilização, com a devida venia. Todavia, não se divisa na espécie risco de dano hábil a respaldar a concessão da medida antes do julgamento do mérito recursal. Com efeito, não há nenhuma evidência de que há risco de ineficácia da medida caso não seja adotada imediatamente. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 01 de dezembro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator